Tribunal: TJMT
Processo: 0002702-97.2018.8.11.0100
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002702-97.2018.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ALEX JOSE FERREIRA - CPF: 032.208.579-90 (EMBARGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JULIANA MARA DE SOUZA - CPF: 033.448.969-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 181403667
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 178684658
, que
deu parcial provimento

ao RAC
nº 0002702-97.2018.8.11.0100
,

interposto pela ora embargante,
para convalidar as Cédulas e Produto Rural aludidas nos autos, todavia, devendo ser excluída de cada uma delas 710 (setecentos e dez) sacas de soja, ficando a critério do credor a nova inclusão do nome dos requerentes no cadastro de inadimplentes, vez que se trata de devedores confessos.

Em suma, aduz a embargante haver
nítida contradição, e julgamento
extra petita
no tocante à determinação de dedução de 1.420 sacas de soja de 60kg, afirmando onerosidade excessiva, sem, contudo, discorrer como ocorreu essa onerosidade e ainda sem levar em consideração os fatos trazidos na inicial e no recurso de apelação.

E, continua:

(...) Os Embargados postulam pelo reconhecimento: “do saldo devedor remanescente da CPR n. 022/CNP/2018 no importe de R$ 56.572,35 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) – levando em conta as notas fiscais juntadas nos autos -, e por consequência a onerosidade excessiva das CPR’s n. 012/CNP/2019 e n. 001/CNP/2020”.

E, ainda que seja declarada abusiva a multa de 100%, reduzindo-a a 2% sobre a quantidade de soja prometida e não entregue, juntamente com juros de 1% ao mês a partir no inadimplemento da obrigação até o efetivo pagamento.

Como afirmado no recurso de Apelação, a empresa Embargante optou por ajuizar SOMENTE a CPR 022/2018/CNP,
pelo saldo remanescente de 3.944,88 sacas de soja de 60kg (obrigação principal)
, evidentemente que também foram cobrados os acessórios da mora conforme contratados, consistente em: diferença de conversão da moeda estrangeira,
multa de 30%
, juros e correção monetária. Sendo que a obrigação de entrega de grãos na referida execução foi estimada em 5.886 sacas de soja, somados evidentemente os encargos da mora.

De forma que, há nítida contradição na parte dispositiva do Acórdão na medida em que a Excelsa Câmara rejeita a revisão do contrato negando a possibilidade de convertê-lo em pecúnia na data do vencimento, não decota os encargos da mora (multa), entretanto diz ter onerosidade excessiva em CPR com vencimento para 24 e 36 meses após a entrega dos produtos (entrega de produtos ocorreu em junho de 2017).

Excelência, não se trata de caridade e sim de sobrevivência! Vejamos a evolução do saldo da dívida de junho de 2017 (data de entrega dos produtos) até 28 de janeiro de 2019 (data do protocolo da execução da CPR 022/CNP/2018), conforme consta do título e confirmado pelo Acórdão ora em comento:

Saldo: 3.944,88

Juros: 1.439,02

Multa contratual (100%): 3.944,88

Total: 10.025,90 sacas de soja de 60kg

Entretanto, embora tivesse o direito de cobrar 9.328,90 sacas de soja de 60kg, foi cobrada na Execução a quantia de 5.886 sacas de soja de 60kg (com os encargos da mora), ou seja de forma alguma Excelência houve onerosidade excessiva na cobrança já em curso (Execução n. 1000104-22.2019.8.11.0100).”

Ainda, enfatiza que

a dedução através de conta aritmética simples, da forma que foi efetuada no julgado, não respeita nem mesmo a própria fundamentação do voto vencedor do acórdão, eis que esse manteve os encargos da mora e depois decotou os acréscimos do principal, havendo, portanto, contradição interna a ser sanada, retirando o decote de 1.420 sacas de soja de 60kg, eis que, na efetiva cobrança do saldo remanescente incontroverso (Execução n. 1000104-22.2019.8.11.0100), o credor não está cobrando integralmente os ônus da mora contratados.

Adiante, pontua também que o v. acórdão se mostra omisso, visto que não há nenhuma explicação para a declaração de excessiva onerosidade, tendo em vista que as alegações de onerosidade postuladas pelos autores/embargados, como dito acima, não foram aceitas. Os embargados fundamentaram o pedido de excessiva onerosidade afirmando que o saldo devedor deveria ser apurado através de conversão da obrigação de entrega de grãos em pecúnia na data do vencimento, bem como pela redução da multa de 100%, a qual, a seu ver, nunca foi cobrada.

No mais, alega que não se pode perder de vista que é direito do credor rever seu crédito juntamente com juros, multa e correção monetária, sem que isso seja considerado onerosidade excessiva, já que a Cédula de Produto Rural se rege pelas disposições constantes da Lei n. 8.929/94. Por isso, não se aplica à espécie a causa de exclusão de responsabilidade prevista no art. 393 do Código Civil “combustível” da exclusão da mora prevista no art. 396 do mesmo diploma legal, bem como não subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há ilegalidade ou abusividade no estabelecimento de multa contratual acima de 2% (dois pontos percentuais) e juros de mora de 1% (um por cento), fixados como encargos por inadimplemento e vencimento antecipado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios existentes, bem como pretende que este Tribunal se manifeste sobre os prequestionamentos apresentados.

As contrarrazões vieram no
ID nº 1183052184
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os sus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do voto condutor do acórdão em que a parte embargante afirma conter vícios de omissão e contradição:

“
V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, para melhor compreensão da lide, necessário um sucinto histórico dos fatos trazido a prestação jurisdicional.

No caso em comento, os autores/
apelados ALEX JOSÉ FERREIRA e JULIANA MARA DE SOUZA FERREIRA
ajuizaram a presente
Ação de Revisão de Cédula de Produto Rural com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor da apelante
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, alegando, em síntese, que pactuaram, em
07/08/2017
, a
Cédula de Produto Rural (CPR) nº 022/CNP/2018
para custear a
safra 2017/2018
, na qual os autores se comprometeram a entregar à requerida
877.500 quilos
de soja em troca de produtos e insumos agrícolas.

Sustentaram que apesar da
CPR nº 022/CNP/2018
ter sido formalizada na quantia de
14.625 sacas de soja
, corresponde a 877.500 quilos, os autores/recorridos não adquiriram insumos/produtos equivalentes ao total de grãos descritos na aludida CPR.

Adiante, afirmaram que o valor da saca de soja de 60 kg na data aprazada, em
28/02/2018
, era de
R$ 57,80 (cinquenta e sete reais e oitenta centavos)
, portanto, apontou que o valor da dívida seria de
R$ 845.325,20 (oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)
, reconhecendo que a VIA FÉRTIL forneceu produtos na ordem de
R$ 671.092,12 (seiscentos e setenta e um mil, noventa e dois reais e doze centavos)
, apontando que havia um excesso na
CPR 022/CNP/2018
.

Pontuaram ainda que já havia sido entregue na BUNGE S/A,
10.631,83 sacas de soja
, correspondente ao valor de
R$614.519,77 (seiscentos e catorze mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e sete centavos)
, alegando ser devedor de apenas
R$56.572,35 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos),
equivalente a 978 sacas de soja.

Enfatizaram ainda que como não possuíam soja suficiente para cumprir com o firmado na primeira CPR (
CPR nº 022/CNP/2018
), a empresa ré conseguiu obter deles o compromisso de lhe entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a 2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas,

com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2019
(
CPR nº 012/CNP/2019
), bem como o compromisso de lhe entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a 2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas,

com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2020
(
CPR nº 001/CNP/2020
).

No mais, asseveraram que a multa por inadimplemento no importe de 100% (cem por cento), conforme cláusula “MULTA POR INADIMPLEMENTO” é completamente excessiva e abusiva, eis que extrapolam os limites legais, bem como os entendimentos jurisprudenciais.

Concluindo, declararam que procurou a Via Fértil, por meio de notificação extrajudicial, para fins de preservação de direitos, para que fosse realizada a correção nas
CPR’s nº 012/CNP/2019 e nº 001/CNP/2020
, não havendo manifestação da empresa em resolver amigavelmente o conflito, não restando outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação, alegando excesso na CPR nº 022/CNP/2018 e, por consequência, nas CPR’s nº 012/CNP/2019 e nº 001/CNP/2020.

Por fim, pugnaram pela exclusão dos nomes dos autores/apelado do rol dos maus pagadores; pela suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural nº 022/CNP/2018 e consequentemente baixa no penhor Registrado sob nº. 6114 no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, bem como suspensão da exigibilidade das CPR’s nº 012/CNP/2019 e n. 001/CNP/2020 - e de todos os demais instrumentos acessórios e que lhe são vinculados; seja reconhecido como saldo devedor remanescente da CPR nº 022/CNP/2018 no importe de R$ 56.572,35 (cinquenta e seis mil e quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), bem como seja declarada abusiva a multa por inadimplemento no importe de 100% (cem por cento), e que seja reduzida a multa por inadimplemento ao patamar de 2% (dois por cento) da quantidade de soja prometida à entrega na cédula (CPR).

A apelante, devidamente citada, não apresentou contestação, tornando-se revel. Diante de sua revelia, o feito foi julgado procedente, reconhecendo-se a onerosidade excessiva das Cédulas de Produto Rural objeto dos autos, apontando como saldo devedor o montante de
R$ 56.572,35 (Cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos
), que deverá ser corrigido monetariamente e aplicada a multa pactuada entre as partes e juros de 1% ao mês, a partir do inadimplemento da obrigação.

Pois bem.

Conforme se denota, resta incontroverso nos autos, que os autores não possuíam soja suficiente para cumprir a primeira CPR (
CPR nº 022/CNP/2018
). Diante da inadimplência parcial da aludida CPR, empresa apelante firmou com os autores outras duas cédulas. A
CPR nº 012/CNP/2019
, com compromisso de lhe entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a 2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas, com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2019;
e a outra
CPR nº 001/CNP/2020
, também com o compromisso de lhe entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a 2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) com vencimento no dia
28 de fevereiro de 2020
.

De igual sorte, nos termos das
Notas Fiscais de ID nº 1778175491 – Pág.37/Pág.57
,

resta comprovado nos autos que os produtos e insumos adquiridos pelos apelados na apelante VIA FÉRTIL alcançaram o valor de
R$671.092,12 (seiscentos e setenta e um mil, noventa e dois reais e doze centavos)
, bem como pelos romaneio de entrega de
ID nº 177175491 – Pág.81/Pág.108
, os autores apelados entregaram 10.631,83 sacas

de soja de 60 quilos cada, equivalente a
R$614.519,77 (seiscentos e catorze mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e sete centavos)
.

Diante de tal desiderato, a parte autora entendeu que a dívida restante seria de R$ 56.572,35 (cinquenta e seis mil e quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), que equivalia à época a 978,75 sacas de soja, o que foi considerando na sentença recorrida, diante da revelia da requerida/apelante VIA FÉRTIL.

Ocorre que, em que pese o artigo 344 do CPC/15 definir que se o
réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, certo é que a doutrina e os tribunais superiores já firmaram entendimento
de que o caráter dessa presunção é relativo, devendo o julgador atentar para a prova de existência dos fatos da causa, motivo pelo qual o juiz pode, até mesmo, a despeito da revelia, concluir pela improcedência do pedido.

Confira do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVELIA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL. PRECEDENTES
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial
. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.180.170/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. NÃO REPRESENTA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FORMA AUTOMÁTICA. PROVAS REALIZADAS PELO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. (...) AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (...).
Reconhecimento da revelia do réu. Presunção relativa de veracidade dos fatos, o que permite ao réu intervir no processo para requerer produção de provas. O efeito material da revelia não representa procedência ou reconhecimento do pedido
.”
(STJ AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023
.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. IMPOSIÇÃO A NÃO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido”
(STJ - AgInt no AREsp n. 880.830/RJ, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Feitas tais ponderações, passo apreciar o mérito trazido à prestação jurisdicional.

É cediço que CPR constitui uma modalidade de negociação usual e de há muito já consolidada no agronegócio. Vendedor e comprador negociam com antecedência, antes mesmo do início da safra, o fornecimento de insumos e fertilizantes que irá utilizar na lavoura e travam o “pacote” em grãos, garantindo assim a variação dos preços das
comodities
no mercado.

A contratação tem por intuito conferir segurança a ambos os contratantes, permitindo que ambos planejem as suas atividades comerciais, sem estarem sujeitos ao risco de oscilação do preço da soja e/ou milho no mercado e à cotação que estiver sendo praticada no momento da colheita e da entrega.

Ademais, a Cédula de Produto Rural, disciplinada pela Lei 8.929/1994 configura uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas, sendo permitida sua liquidação financeira, desde que observadas as condições estipuladas nessa lei, conforme prescreve os artigos 1º, § 1º.

do citado ordenamento jurídico:

“Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR),
representativa de promessa de entrega de produtos rurais
, com ou sem garantias cedularmente constituídas.

§ 1º Fica permitida a liquidação financeira da CPR, desde que observadas as condições estipuladas nesta Lei.”.
Grifei
.

Ademais, as CPRs – Cédulas de Produto Rural não se confundem com as CCRs – Cédulas de Crédito Rural.

Confira do STJ e deste TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO. NÃO INCIDÊNCIA. AUTONOMIA PRIVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Há distinção entre a
Cédula de Produto Rural
e a
Cédula de Crédito Rural
(esta definida, pelo art. 9º do Decreto-Lei n. 167/1967, como a "
promessa de pagamento em dinheiro
", enquanto aquela é "
representativa de promessa de entrega de produtos rurais
", conforme art. 1º da Lei n. 8.929/1994), cumprindo esclarecer que, para o título de crédito tratado neste recurso (CPR-F), vigora o princípio da autonomia privada, de maneira que os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp n. 1.787.427/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

“A
PELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDC - INAPLICABILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - DESVIO DE FINALIDADE NA EMISSÃO DA CPR - NÃO OCORRÊNCIA - TÍTULO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS COM A PROMESSA DE ENTREGA DE SACAS DE MILHO - ART. 1º DA LEI 8929/94 - QUITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÕES INFUNDADAS - RECURSO NÃO PROVIDO. A CPR consiste em promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída (art. 1º da Lei 8.929/1994). Se foi emitida com esse objetivo, não cabe arguir desvio de finalidade. Pela teoria finalista, não se configura relação de consumo a aquisição de insumos agrícolas para implementação de atividade econômica exercida pelo contratante, o que retira a qualidade de destinatário final. Considera-se válido o aditivo contratual celebrado em razão do inadimplemento, principalmente se não for demonstrado que houve vício de consentimento. O pagamento deve ser efetivamente comprovado, não bastando meras alegações.”
(TJMT - APL: 00027536420098110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/06/2016)

Logo, se a CPR é representativa de
promessa de entrega de produto rural
, esta não pode se converter em
promessa de pagamento em dinheiro
– circunstância inerente apenas à
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
, definida pelo art. 9º do Decreto-Lei n. 167/1967.

Desta forma, se os autores entregaram à requerida a quantia de
10.631,81 sacas de soja
, quando deveriam entregar
14.625 sacas de soja
, resta entregar
3.944,88 sacas de soja
, remanescente da
CPR 022/2018/CNP
,
razão pela qual, foram imitidas outras duas CPRs, quais sejam,
CPR nº 012/CNP/2019
para entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a
2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas
,

com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2019

e

CPR nº 001/CNP/2020
para entregar a quantia de 160.920 quilos de soja, que corresponde a
2.682 (dois mil e seiscentos e oitenta e dois) sacas
,

com vencimento no
dia 28 de fevereiro de 2020
.

Todavia, levando em consideração que entre as cédulas pactuadas e o remanescente do produto, há uma diferença
1.420 (um mil quatrocentos e vinte) sacas de soja de 60 quilos
, sem qualquer justificativa, tal diferença, portanto, se mostra excessiva e onerosa, devendo ser extirpada.

Aliás, a própria apelante VIA FÉRTIL defendeu em sua peça recursal que a diferença do remanescente do produto é justamente
3.944,88 sacas de soja
, não tendo em momento algum defendido a quantidade de produtos a maior contida nas novas cédulas.

Inclusive, no ano de 2019, a apelante VIA FÉRTIL ajuizou ação de EXECUÇÃO sobre o saldo remanescente, em trâmite na Comarca de BRASNORTE-MT.

Sendo assim, levando em consideração da omissão da apelante na defesa das
CPR nº 012/CNP/2019
e
CPR nº 001/CNP/2020,
bem como do seu reconhecimento do saldo remanescente de
3.944,88 sacas de soja
, deverá ser excluído das cédulas apenas o excedente de
1.420 (um mil quatrocentos e vinte) sacas de soja de 60 quilos,
de modo cada uma elas tenham a exclusão de
710 (setecentos e dez) sacas de soja
.

Com efeito, excluindo de cada cédula
710 (setecentos e dez) sacas de soja
, passa o autor ter a obrigação proceder a entrega do produto corresponde a
1.972 (um mil, novecentos e setenta e dois) sacas
em cada cédula, ficando mantidas as datas de entrega na forma pactuada nas
CPR nº 012/CNP/2019
e
CPR nº 001/CNP/2020,
com todos os consectários da mora
.

Desse modo, diante de todas as circunstâncias, a apelo deve ser provido em parte.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para convalidar as Cédulas e Produto Rural aludidas nos autos, todavia, devendo ser excluída de cada uma delas
710 (setecentos e dez) sacas de soja,
ficando a critério do credor a nova inclusão do

nome dos requerentes no cadastro de inadimplentes, vez que se trata de devedores confessos.

No mais, diante da sucumbência mínima da parte recorrente, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissa e contraditória.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023